Tribunal: TJDFT
Processo: 0000934-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas.
As provas produzidas -- declarações dos policiais, apreensão, com o réu, de parte da droga, acondicionada de forma típica para venda, e parte com os usuários, declarações dos usuários e imagens captadas –- não deixando dúvidas quanto ao tráfico, na modalidade ‘venda’ ou ‘ter em depósito’, autorizam a condenação. Apelação não provida.